Tribunal: STF
Processo: HC 225336
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/90.  PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no recurso em habeas corpus nº 167.236, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, INCISOS I E II, C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL. CRIMES SOCIETÁRIOS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.



    – Na hipótese, não há que se falar na inépcia da denúncia ou, de pronto, em ausência de justa causa sob a alegação da inexistência de indícios mínimos materialidade e autoria ou, ainda, de se tratar de denúncia que imputa responsabilidade objetiva, devendo se atentar ao fato de que a acusação formulada contra os recorrentes atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41, do CPP, pois expôs e apontou os fatos tidos por delituosos, com sua qualificação, indicando os fatos típicos imputados, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os aos denunciados, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. –– Nos casos de crimes societários e de autoria coletiva, tem-se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre as condutas dos denunciados e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos e destacado no voto vencedor do acórdão impugnado. –– Restaram apontados os elementos probatórios mínimos indicativos da prática dos ilícitos descritos na exordial acusatória – art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/1990 (e-STJ, fls. 36/43) –, e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade das condutas atribuídas aos recorrentes ou a ausência de indícios de autoria, impossível concluir-se pela inépcia da denúncia ou inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos ou se demonstrar a inexistência da autoria, seria necessária, repito, a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    – Agravo regimental não provido.” 



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 1º, I e II, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a corte de origem, contudo não logrou êxito. Eis o teor da ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃOPENAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO PENALMENTE TÍPICO. TRANCAMENTO QUE SÓ SE ADMITE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. TESE FIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DEDENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTADOS AGENTES NO CASO DE CRIMES SOCIETÁRIOS. SUFICIÊNCIA DA EXPOSIÇÃO DO LIAME ENTRE OS DENUNCIADOS E O FATO DELITUOSO. TESE PREVALECENTENO STJ. PLEITO ALTERNATIVO DE SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL ATÉ OJULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PLAUSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO OU EVENTUAL DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO FISCAL, SITUAÇÕES QUE PODEM TRAZER IMPLICAÇÕES À AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.”



    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que apreciou a pretensão nos termos da ementa transcrita.



    Sobreveio o mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal e de suposta nulidade das provas utilizadas como parte dos argumentos da denúncia. 



    Aduz que “a responsabilização criminal foi consequência dessa perigosa presunção de que atos societários constantes de procedimento fiscal podem servir como indicativo de autoria. A consequência não poderia ser outra: uma denúncia inepta”. Considera que “no caso concreto foram denunciadas pessoas escolhidas ao acaso dentro do quadro societário, sem o mínimo critério”. Arrazoa, ainda, que “acusação alguma pode ser formulada de maneira geral ou genérica. Todo acusado tem o direito de se defender de imputações específicas relativas à sua pessoa, que cumpram o dever de descrever ações ou omissões havidas no mundo dos fatos”. Destaca que “prova e falta de justa causa, contudo, nunca foram o objeto da impetração. Para análise do writ não é necessário revolver prova alguma, mas tão somente ler a inicial e essa deixa de indicar condutas, prestando-se a acusar tão somente em razão de cargo – sequer nominado! – ocupado pelos pacientes dentro do gigante grupo AMBEV, inaceitável responsabilização objetiva”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “Pertencer ao quadro societário de empresa não implica em responsabilidade criminal por delito algum. A acusação que retira o nome dos pacientes de atos societários, sem descrever condutas efetivas, falha em prover descrição que permita o devido exercício da defesa, implicando em responsabilização penal objetiva vedada pelo ordenamento. Nesses termos, é a presente par requerer a concessão da ordem visando o trancamento da Ação Penal nº 0519102-06.2018.8.05.0001 em curso na 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador.”



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] De início, observei que é assente na jurisprudência dessa Corte Superior que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial pela estreita via do habeas corpus somente se mostrava factível quando, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, fosse comprovada a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. [...] 



    Consignei, inclusive, que, recentemente, este entendimento foi ratificado pela Suprema Corte, no julgamento do HC n. 180.869, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, que decidiu que o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas de plano: a) a atipicidade da conduta, b) a extinção da punibilidade ou c) a evidente ausência de justa causa. [...]



    Sob essas diretrizes, destaquei que ao julgar a impetração originária, o Relator voto vencedor condutor do acórdão denegou a ordem quanto ao pedido de trancamento, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 125/130, destaquei): [...]



    Afirmei que, na hipótese, não há que se falar na inépcia da denúncia ou, de pronto, em ausência de justa causa sob a alegação da inexistência de indícios mínimos materialidade e autoria ou, ainda, de se tratar de denúncia que imputa responsabilidade objetiva, devendo se atentar ao fato de que a acusação formulada contra os recorrentes atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41, do CPP, pois expôs e apontou que os recorrentes, na qualidade de administradores da empresa FRATELLI VITA BEBIDAS S/A, praticaram crime contra a ordem tributária, narrando que, em resumo, no período de janeiro a dezembro de 2006, fraudaram a fiscalização tributária ao omitir informações à autoridade fazendária pela aquisição de mercadorias tributáveis de terceiros desacompanhadas de documento fiscal e sem a sua correta inclusão nos livros de registro fiscais (e-STJ, fl. 38), bem como que inseriram elementos inexatos em documentos fiscais ao não incluírem na base de cálculo os valores relativos a frete e a seguro, referentes ao transporte de mercadorias (cerveja) recebidas de outros Estados da Federação (e-STJ fl. 39) [...] que implicou em um débito fiscal, acrescido de multa, no importe R$ 8.338.997,23 (oito milhões, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos). Esse valor encontra-se inscrito em Dívida Ativa (inscrição n. 01012-72-1700-14) desde 24/8/2014 (e-STJ, fl. 41), com sua qualificação, indicando os fatos típicos imputados, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os aos denunciados, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. Acrescente-se, ainda, neste ponto, não haver que se falar em ausência de indícios mínimos de autoria, merecendo destaque que, da leitura da Notícia-Crime n. 1273/2016, os ora recorrentes estão elencados como sócios, administradores e/ou responsáveis pela pessoa jurídica à época do fato gerador (e-STJ fls. 50). Não se pode desconsiderar, também, que no item "IV, c)" da referida notícia-crime, lê-se que O documento "Diretoria até abril 2007", de novembro de 2005, consiste na "Ata de transformação da sociedade denominada Fratelli Vita Bebidas Ltda. em Fratelli Vita Bebidas S/A" . A Companhia de Bebidas das Américas, Ambev, CNPJ n° 02.808.708/0001-07, sucessora por incorporação da Companhia Brasileira de Bebidas S/A, CNPJ n° 60.522.000/0001-83 e a Cervejarias Reunidas Skoi-Caracu S/A, CNPJ n° 33.719.311/0001-64, deliberaram por transformar a sociedade Fratelli Vita Bebidas Ltda. em S/A. Ao final desse documento, assinam como representantes legais da empresa os diretores João Maurício Giffoni de Castro Neves e Pedro de Abreu Mariani.(e-STJ fl. 51, destaque nosso). 



    Além do mais, consta da própria denúncia que os recorrentes eram os sócios administradores da empresa investigada, conforme se verifica no excerto abaixo transcrito: [...]



    Neste caso, porém, a Corte de origem destacou que a denúncia ofertada pelo Ministério Público atende satisfatoriamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto traz suficientemente a descrição dos fatos criminosos e suas circunstâncias, com suficiente exposição do liame entre os denunciados e fato delituoso. (e-STJ, fls. 149/150). 



    Destaquei que a denúncia nada mais é do que uma proposta da demonstração da prática de fato típico e antijurídico, imputado a pessoa determinada, e que depende de todas as providências tomadas na fase subsequente à de sua propositura para se confirmar ou ser rechaçada.



      Além do mais, anotei que nos casos de crimes societários e de autoria coletiva, tem-se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre as condutas dos denunciados e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos e destacado no voto vencedor acima transcrito. [...]



    Considerei que foram apontados, portanto, elementos probatórios mínimos indicativos da prática dos ilícitos descritos na exordial acusatória – art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/1990 (e-STJ, fls. 36/43) –, e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade das condutas atribuídas aos recorrentes ou a ausência de indícios de autoria, impossível concluir-se pela inépcia da denúncia ou inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos ou se demonstrar a inexistência da autoria, seria necessária, repito, a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    Assim, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria, com denúncia hábil ao exercício da ampla defesa e do contraditório. As alegações dos recorrentes devem ser examinadas ao longo de eventual instrução processual (o processo encontra-se suspenso), uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. 



    Desse modo, concluí que a pretensão formulada pelos recorrentes encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente, decisão que, entendo, deve ser mantida.”



    Por oportuno, convém ressaltar que o trancamento do processo penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/06/2022) 



    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018) 



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “[...] a Corte de origem destacou que a denúncia ofertada pelo Ministério Público atende satisfatoriamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto traz suficientemente a descrição dos fatos criminosos e suas circunstâncias, com suficiente exposição do liame entre os denunciados e fato delituoso”.



    Sob prisma diverso, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de  ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:  



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram:  



    Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.  



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)  



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015)  



    Na espécie, o impetrante não demonstra de que forma os pacientes estariam impedidos de exercer o seu direito de liberdade. A propósito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de  hipótese de concessão da ordem.



    Noutro giro, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, R